Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701158-04.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALVAO ODONTOLOGIA LTDA - ME APELADO: JUCIELIA RIBEIRO LEITE D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível (ID 14625352) interposta por GALVÃO ODONTOLOGIA LTDA - ME em face de sentença ID 14625347 proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se a parte apelante para que se manifeste sobre os documentos colacionados pela apelada no bojo das suas contrarrazões (ID 14625357), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2020 15:03:16. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador